Tribunal: TCU
Processo: 045.853/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Gratificação de incentivo à qualificação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor da Universidade Federal de Alfenas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, art. 1o, V, e 39, II, e no RE 636.553/RS, em: 9.1. anotar o registro tácito da presente concessão; 9.2. arquivar o presente processo.